Tribunal: TJSP
Processo: 1024631-85.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Embargos de terceiro. Carência superveniente. Agravo de instrumento que revogou a liminar concedida. Pedido de suspensão da ação. Desnecessidade.
A carência superveniente da ação é medida de rigor, uma vez que os pedidos dos embargantes já foram acolhidos quando do julgamento do agravo de instrumento interposto que revogou a liminar concedida à embargada, como bem mencionado pelo Douto Juízo "a

Ementa:
Embargos de terceiro. Carência superveniente. Agravo de instrumento que revogou a liminar concedida. Pedido de suspensão da ação. Desnecessidade.
A carência superveniente da ação é medida de rigor, uma vez que os pedidos dos embargantes já foram acolhidos quando do julgamento do agravo de instrumento interposto que revogou a liminar concedida à embargada, como bem mencionado pelo Douto Juízo "a quo". Desnecessária a suspensão da ação, tendo em vista que já foi expedido certidão de trânsito em julgado da decisão proferida no agravo de instrumento.

Honorários advocatícios. Majoração. Impossibilidade.
Não cabe majoração dos honorários advocatícios nos autos, uma vez que foi a embargada que deu causa a ação. Não é possível afastar referida condenação dada em 1o Grau, tendo em vista que os embargantes não trouxeram a matéria em seu recurso.

Apelações não providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024631-85.2017.8.26.0554 - Comarca de Santo André
Registro: 2021.0000002016
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1024631-85.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante/apelado W.M. VARICODA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA,
são apelados/apelantes ANDRE KIEHL SONNERVIG e MARCOS
KIEHL SONNERVIG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024631-85.2017.8.26.0554 - Comarca de Santo André
Voto no 25.927
Apelação Cível no 1024631-85.2017.8.26.0554
Comarca de Santo André / 2a Vara Cível
Juiz(a): Roberta Hallage Gondim Teixeira
Apelante(s): W. M. Varicoda Comércio de Cereais Ltda / André Kiehl Sonnerving e
outro
Apelado(a)(s): W. M. Varicoda Comércio de Cereais Ltda / André Kiehl Sonnerving e
outro
EMBARGOS DE TERCEIRO. CARÊNCIA SUPERVENIENTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE REVOGOU A LIMINAR
CONCEDIDA.
PEDIDO
DE
SUSPENSÃO
DA
AÇÃO.
DESNECESSIDADE.
A carência superveniente da ação é medida de rigor, uma vez
que os pedidos dos embargantes já foram acolhidos quando do
julgamento do agravo de instrumento interposto que revogou a
liminar concedida à embargada, como bem mencionado pelo
Douto Juízo “a quo”. Desnecessária a suspensão da ação, tendo
em vista que já foi expedido certidão de trânsito em julgado da
decisão proferida no agravo de instrumento.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe majoração dos honorários advocatícios nos autos,
uma vez que foi a embargada que deu causa a ação. Não é
possível afastar referida condenação dada em 1o Grau, tendo
em vista que os embargantes não trouxeram a matéria em seu
recurso.
APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.
Vistos,
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença, prolatada às fls. 649/652, que julgou extinto o processo, desses
embargos de terceiro que os embargantes ANDRE KIEHL SONNERVIG E
OUTRO movem em face da embargada W. M. VARICODA COMÉRCIO DE
CEREAIS LTDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024631-85.2017.8.26.0554 - Comarca de Santo André
Os embargantes narram na inicial que a embargada distribuiu
ação de execução e sob alegação de fraude à execução distribuíram
incidente de desconsideração da personalidade buscando: (i) a declaração
de ineficácia da alteração societária da empresa Salso Administração de
Imóveis Ltda, (ii) o arresto das suas quotas, (iii) o arresto dos ativos
financeiros desta empresa e (iv) a declaração da ineficácia da doação do
bem imóvel constante no R-9 da matrícula 114.177 do 15o Registro de
Imóveis da Capital. O Douto Juízo “a quo” deferiu os pleitos constantes
nos itens (i), (ii) e (iii). Alegam que o que a embargada busca se resolve
mediante fraude à execução ou ação pauliana e não com instauração de
incidente de desconsideração da personalidade. As transferências das
quotas ocorreram em data anterior à ação de execução. Sustentam que são
credores do Sr. Luis Sonnervig e, por isso, receberam as quotas, no intuito
de liquidarem o débito existente desde 2012. Deve ser suspensa a liminar
concedida. Não deve ser conhecido o pedido de desconsideração da
personalidade. Acostaram documentos (fls. 19/238).
A embargada, em contestação, sustenta que não houve
qualquer preocupação pelos embargantes em refutar os argumentos da
Exequente, especialmente quanto aos ilícitos praticados por Sonnervig
visando a dilapidação de seu patrimônio em favor de familiares da sua mais
estrita confiança. Não atacaram adequadamente a decisão que instaurou o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A via eleita
escolhida é adequada para o caso em questão. Acostou documentos (fls.
280/625).
Sobreveio a r. sentença de fls. 649/652, que julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
CPC, por reconhecer a carência de ação superveniente. Condenou os
embargantes em custas e despesas processuais, bem como em honorários
advocatícios fixados em R$ 2.000,00.
A embargada apela às fls. 665/670. Alega, em suma, que a
condenação em honorários advocatícios arbitrada deve ser majorada para
10% sobre o valor da causa.
Os embargantes apelam às fls. 674/681. Alegam, em suma,
que: (a) o agravo de instrumento que revogou a liminar concedida não
formou coisa julgada; (b) pode ser interposto Recurso Especial contra esta
decisão; (c) não se pode ser considerada findada a possibilidade de haver
constrição ou ameaça de constrição sobre os bens dos apelantes; (d)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024631-85.2017.8.26.0554 - Comarca de Santo André
deveria ter sido determinada a suspensão deste processo, pois a sentença de
mérito, depende do julgamento de outa causa.
A embargada ofertou contrarrazões (fls. 709/711) e os
embargantes ofertaram contrarrazões (fls. 713/718).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
A r. sentença não merece qualquer reparo, pois como bem
fundamentado pelo Douto Juízo “a quo” o v. acórdão do agravo de
instrumento revogou a liminar concedida.
Não há que se falar em suspensão da ação, uma vez que foi
expedido certidão de trânsito em julgado do agravo de instrumento na data
de 11/06/2018.
Assim, correta a r. sentença que julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, por reconhecer a carência de ação superveniente.
Não há que se falar em majoração da condenação em
honorários advocatícios no caso dos autos, pois foi a própria embargante
quem deu causa à ação, no entanto, a condenação aplicada pelo Douto
Juízo “a quo”, não pode ser afastada para que não haja reformatio in pejus,
já que os embargantes não recorreram sobre esse tópico da sentença.
3. Em face do exposto, nega-se provimento aos recursos dos
embargantes e da embargada. Sem condenação, em grau recursal, em
honorários advocatícios, tendo em vista que ambas as partes sucumbiram e
o trabalho recursal em nada modificou a r. sentença.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.